Tribunal: TCU
Processo: 008.910/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Floraci Lira contra decisão do Acórdão 4.390/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Floraci Lira contra o Acórdão 4390/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar à Fundação Nacional de Saúde que, no prazo de trinta dias, instaure processo administrativo, que garanta à interessada o contraditório e a ampla defesa, com vistas a excluir dos proventos as parcelas judiciais decorrentes de planos econômicos, em cumprimento ao Acórdão 4390/2023-TCU-Primeira Câmara e ao Mandado de Segurança Coletivo (Processo 0806065-23.2021.4.05.8000-TRF5); e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e à entidade de origem.